Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730238-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JORGE LUIZ DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0014051-07.2015.8.07.0006, rejeitou a alegação de nulidade do cumprimento de sentença por falta de intimação do advogado da parte executada, ora agravante. O agravante narra que após o encaminhamento dos autos à Segunda Instância e julgamento de seu recurso de apelação, houve cadastramento de advogado diverso daquele que indicado expressamente para constar nas publicações oficiais. Narra que ao apresentar a contestação na ação ordinária, requereu expressamente que as publicações fossem publicadas em nome dos advogados André Rennó Lima Guimarães de Andrade, OAB/MG no 78069 e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, OAB/MG 84.400 e que após a interposição do recurso de apelação e anteriormente ao julgamento da apelação, os autos foram digitalizados e que neste momento houve erro no cadastramento, ficando registrado advogado não autorizado a receber as publicações. Sustenta, ainda, que após o retorno dos autos à Primeira Instância, houve determinação do juízo a quo de que, para o cumprimento da obrigação, o executado, ora agravante, seria intimado na pessoa de seu advogado por meio de publicação no Diário da Justiça. Realça que após a digitalização dos autos não tomou ciência dos atos processuais decorrentes, o que acarreta a nulidade dos atos a partir de então realizados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados após a digitalização dos autos. Preparo recolhido (ID no 18710041). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o executado alega nulidade dos atos desde a publicação da sentença por inobservância do pedido de publicação realizado na contestação de ID.45850507. A parte exequente manifestou-se no ID. 66054094. A ação iniciou seu trâmite em autos físicos conforme documentos de ID. 45850492. A parte requerida juntou contestação no ID. 45850507 requerendo que as publicações fossem feitas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Dr. ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE e Dr. BREINER RICARDO DINIZ RESENDE. A sentença foi proferida em audiência que contou com a presença do preposto e patronos do requerido. O requerido interpôs apelação conforme documento de ID. 45850533. Após a remessa dos autos à segunda instância, para apreciação do recurso, os autos foram digitalizados. DECIDO. Com relação aos atos praticados nesta instância não verifico qualquer irregularidade das intimações. O requerido foi pessoalmente intimado da sentença proferida, pois o ato foi praticado em audiência de conciliação. Portanto, regular a intimação realizada. Ademais, o requerido interpôs recurso de apelação, demonstrando a ausência de qualquer prejuízo com relação ao cadastramento dos patronos. A questão referente à publicação do acórdão deve ser apreciada pela Turma que proferiu o julgado. Assim, REJEITO a alegação de nulidade por ausência de intimação com relação aos autos praticados na 1a instância. Intimem-se os patronos para saber acerca do interesse na remessa dos autos à segunda instância. O art. 272 do CPC dispõe: Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Com efeito, verifica-se dos autos da ação ordinária que, ao apresentar contestação (ID. 45850507 dos autos de origem) houve pedido expresso para que as publicações constassem exclusivamente em nome dos advogados André Rennó Lima Guimarães de Andrade, OAB/MG no 78069 e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, OAB/MG 84.400. Verifica-se, ainda, que na certidão de autuação dos autos na Segunda Instância, o advogado cadastrado foi Renan de Almeida Junior (ID. 45850544), o que diverge do pedido expresso realizado pelo agravante. É possível verificar, ainda, que os autos foram digitalizados em Segundo Grau (ID. 45850557) e que após a remessa dos autos para a Segunda Instância, o banco Agravante deixou de se manifestar, transcorrendo in albis os prazos a ele concedidos, bem como que, após o julgamento da apelação e remessa dos autos eletrônicos ao juízo de origem, houve determinação judicial de intimação do executado para o cumprimento de sentença por meio de seu advogado (ID. 52563073), novamente transcorrendo em branco o prazo para cumprimento ou apresentação de resposta, tendo o executado, ora agravante, se manifestado nos autos somente após a constrição por meio do BACENJUD. Além disso, há certidão nos autos do cumprimento de sentença com o seguinte teor (ID. 64581707): Certifico e dou fé que, analisando a publicação do Acórdão no DJE de 23/08/2019, página 299, verifiquei que constou somente o nome do advogado substabelecido do Réu, Dr. Renan de Almeida Júnior, não tendo sido atendido o requerimento formulado na contestação para que constassem nas intimações os nomes dos advogados Dr. Andre Renno Lima Guimarães de Andrade e Dr. Breiner Ricardo Diniz Resende Machado. Na publicação da certidão ID 48986947, no DJE de 11/11/2019, página 1571, também não consta os nomes dos advogados Dr. Andre Renno Lima Guimarães de Andrade e Dr. Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, demonstrando que não houve o cadastramento dos advogados no sistema informatizado após a remessa dos autos a este Juízo, sendo que o cadastramento atual foi realizado em razão do requerimento formulado na petição ID 60932414. Faço os autos conclusos. Assim, demonstrada nulidade insanável, uma vez que a falta de intimação do advogado regularmente constituído macula a higidez e efetividade das comunicações processuais e, por consequência, o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, já que as intimações dos atos decisórios realizadas em desconformidade com os critérios formais devem ser reputadas inválidas. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES FOSSEM FEITAS EM NOME DE DETERMINADO CAUSÍDICO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES. ART. 272, §§ 2o E 5o DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. "Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (art. 272, §5o do CPC). 2. Em que pese não ter sido postulado na peça de defesa que a publicação ocorresse de forma exclusiva em nome do advogado que subscreveu a contestação, o pedido formulado atendeu ao que dispõe a lei processual civil, já que os §§ 2o e 5o do artigo 272 do CPC não exigem exclusividade e sim que haja pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado no pedido. 3. Tendo o agravante feito requerimento conforme preceitua a lei processual civil, constando pedido expresso para que fosse realizado o cadastramento e a intimação dos atos processuais em nome de determinado causídico, a publicação realizada com inobservância à forma requerida gera a nulidade das publicações, devendo ser realizados na forma postulada. 4. Certamente que o agravo de instrumento, em face de sua adequação formal e limites objetivos, não se presta a examinar a validade de sentença proferida supervenientemente à verificação de defeitos graves na comunicação de atos processuais antecedentes, com aptidão para irradiar nulidade cominada e absoluta. No entanto, uma vez reconhecido o defeito das intimações também na fase posterior à sentença e, de sorte a viabilizar à parte insurgir-se contra a própria sentença se assim tiver fundamentos, cumpre que se reconheça a nulidade dessas intimações supervenientes, contudo, não se admitido o reexame de questões anteriores que já estão incorporadas à própria sentença. 5. O reconhecimento de nulidade de intimação de ato processual posterior à sentença importa na sua renovação, com o consequente restabelecimento do prazo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1268425, 07100317120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. ABANDONO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA IRREGULAR. PUBLICAÇÃO EM NOME DE CAUSÍDICO QUE NÃO MAIS PATROCINA OS INTERESSES DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO. NÃO REALIZAÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO NULIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. 1. A ausência na publicação dos atos processuais do nome do advogado nominalmente indicado que passara a assistir a parte, mediante pedido expresso, enseja nulidade, cuja elisão desafia a republicação do ato judicial, pois a omissão frustra seu objetivo genético, que é cientificar a parte do chamamento que lhe é destinado, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses (CPC, art. 272, §5o). 2. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III). 3. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o). 4. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual. 5. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do § 1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar (CPC, art. 485, IV). 6. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1247978, 07004072920198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS NOVOS ADVOGADOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A juntada aos autos de nova procuração sem ressalva ou reserva de poderes do instrumento antecedente implica a revogação tácita dos mandatos anteriormente constituídos. 2. É causa de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, conforme preconizam os artigos 272, §2o, 280 e 281, todos do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada. (Acórdão 1237216, 07073097220188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tudo isso, considero que foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020 17:34:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador